Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. REVELIA. QUESTÃO PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que jugou procedente o pedido inicial para condenar o réu às seguintes obrigações: “a) providenciar junto ao DETRAN a transferência da titularidade do veículo Marca/Modelo: FIAT/ UNO MILLE ECONOMY, cor: PRETA, ano: 2013, placa: OVM6195, RENAVAM: 00590805622, para seu nome ou de terceiro, assumindo todos os débitos que decorram do veículo – multas de trânsito, IPVA, Seguro Obrigatório, Licenciamento, Vistorias, Responsabilidade perante Terceiros (S. 132 do STJ), inclusive o pagamento dos emolumentos cartorários junto ao cartório de Taguatinga para cancelamento dos protestos identificados pelo protocolo n°3073935, 3073936, 3613041, 3996535, 4194374 e 4614681, em razão da venda do veículo ao réu em 03/05/2018; b) assumir em nome próprio, ou providencie para que terceiro o faça, a autoria das infrações de trânsito cometidas pelo condutor do veículo, a contar da data da alienação do veículo (03/05/2018), de modo que a pontuação relacionada às infrações não seja computada em nome da parte autora; c) providenciar o pagamento, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, de todos os débitos de IPVA incidentes sobre o veículo acima e lançados em nome da parte autora, ou providenciar para que terceiro o faça.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade dos efeitos da revelia; e (ii) cerceamento do direito de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 20 da Lei n o 9.099/1995, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. E ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública, não acobertadas pela preclusão. No mesmo sentido: Acórdão 1908270, 0704255-95.2022.8.07.0008, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no PJe: 28/08/2024; (Acórdão 1900873, 0724390-58.2023.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no PJe: 15/08/2024.
4. A matéria fática, de fato, foi alcançada pela preclusão. Passo ao enfrentamento das questões de ordem pública.
5. Inépcia parcial da petição inicial. No tocante ao pedido de transferência de pontos e multas, decorrentes das infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, impõe-se reconhecer que o Detran (DF) deve figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário. Com efeito, é atribuição do órgão de trânsito a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000, julgado pelas Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023. Assim, em face da incompetência do juízo para o enfrentamento de parte do pedido inicial, deve ser reconhecida a inépcia parcial da petição inicial. Inteligência dos artigos 327, § 1o, II, e 330, § 1o, IV, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1784592, 07055297520238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Preliminar de inépcia parcial da petição inicial reconhecida de ofício.
6. O réu foi devidamente citado e intimado, dispondo de prazo suficiente para providenciar meios adequados à participação na audiência virtual de conciliação, porquanto foi cientificado em 22/11/2024 da audiência designada para 23/01/2025. No entanto, o réu não compareceu à audiência de conciliação e não ofereceu contestação. A alegação genérica de problemas técnicos no acesso à internet, desacompanhada de prova idônea e tempestiva, não constitui motivo suficiente para afastar a revelia decretada, e tampouco para caracterizar cerceamento de defesa. Nulidades afastadas.
7. Destarte, no tocante ao pedido de transferência de pontos e multas, decorrentes das infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito. E quanto aos demais pedidos formulados pelo autor, atingidos pelos efeitos da revelia, escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido para, reconhecendo a inépcia parcial da petição inicial, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de transferência de pontos e multas vinculadas ao veículo, com fundamento no art. 485, I, do CPC. No mérito, desprovido.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908270, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão 1900873, Rel. Marilia de Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJDFT, Acórdão 1784592, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023.